Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-87.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO CONSIGNADO (RMC). TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo/renovação consignado n. 808591384 e de cartão consignado (RMC) n. 0074458630001 e 0074458640001, bem como condenar o réu a restituir, na forma simples, à autora os valores eventualmente descontados de seu benefício previdenciário em razão dos contratos declarados nulos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80262328). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80262332).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação visando à declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de dois cartões consignados, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Alegou ser correntista da instituição requerida e pensionista do INSS, percebendo renda mensal no valor de R$ 1.300,00. Narrou que, em 08/01/2025, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como gerente do banco requerido, a qual informou que a autora faria jus a reembolso no importe de R$ 3.500,00, desde que procedesse ao cancelamento de dois cartões, ocasião em que lhe foram solicitados dados de acesso ao aplicativo bancário. Sustentou que, a partir dessa conduta fraudulenta, foram celebrados, sem sua autorização, um contrato de empréstimo consignado (no 808591384), dois contratos de cartão consignado (RMC no 0074458630001 e no 0074458640001), além da realização de três transferências via PIX, que totalizaram o montante de R$ 28.152,72. Aduziu que, diante da insistência da suposta atendente, percebeu tratar-se de golpe. Relatou que, ao contatar a instituição financeira, foi orientada a registrar ocorrência policial e a contestar as operações, providências que adotou. Diante da ausência de solução administrativa, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustentou a regularidade e a validade das operações questionadas, realizadas por meio de canais digitais que exigem a utilização de credenciais pessoais e intransferíveis da cliente. Alegou que o contrato de renovação de empréstimo e as propostas de cartão consignado consistem em documentos idôneos, nos quais consta expressamente a adesão e a contratação por meio eletrônico, mediante assinatura digital. Defendeu que a documentação acostada aos autos demonstra a inexistência de falha nos mecanismos de segurança do banco, uma vez que as operações foram efetivadas mediante a correta inserção de login e senha da correntista, dentro do fluxo regular do sistema. Aduziu que a fraude somente se concretizou em razão da conduta voluntária da recorrida, que forneceu suas credenciais sigilosas a terceiro estelionatário, circunstância por ela própria reconhecida quando do registro do boletim de ocorrência. Asseverou que a entrega de dados sensíveis rompe o nexo causal, pois a guarda e o sigilo das credenciais constituem dever do correntista, sendo a negligência da cliente a causa exclusiva do evento danoso. Argumentou, ainda, que eventual divergência quanto ao dispositivo utilizado para acesso à conta não descaracteriza a legitimidade das operações, porquanto o relevante é a autorização de acesso ao aplicativo bancário. Requereu o provimento do recurso para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade das contratações de empréstimo consignado, de cartões consignados (RMC) e das transferências via PIX; (ii) a existência de falha na prestação do serviço bancário; e (iii) a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da fraude, inclusive quanto à nulidade dos contratos impugnados e ao dever de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Na hipótese, exigir da autora a comprovação de que não realizou as contratações e transações impugnadas — fato de natureza negativa — configura hipótese de prova de difícil elaboração e é incompatível com a lógica da tutela consumerista. Incumbia, portanto, à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como eventual culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Embora não haja prova documental direta acerca do contato telefônico que deu início à fraude, o conjunto probatório permite concluir que a consumação do evento danoso foi favorecida por deficiência nos mecanismos de segurança da instituição financeira. As operações questionadas — contratação de empréstimo consignado, adesão a dois cartões consignados e realização de transferências via PIX — foram efetuadas no mesmo dia e em curto intervalo de tempo, envolvendo valores expressivos, circunstância que, por si só, impunha atuação preventiva do banco, mediante bloqueio, confirmação adicional ou validação reforçada, o que não ocorreu.
10. A movimentação financeira verificada mostra-se absolutamente incompatível com o perfil econômico da autora, pensionista do INSS, com renda mensal modesta, revelando falha no dever de vigilância da instituição financeira. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco: “(...) dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto(...)” (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
11. A contratação de empréstimo bancário por meio de aparelho celular não pode ser considerado como uma mera atividade de movimentação bancária cotidiana. O empréstimo bancário é um negócio jurídico autônomo, que demanda validação mais rigorosa quanto à identidade do contratante e a sua manifestação de vontade, dada a sua natureza e os impactos financeiros a longo prazo. Neste ponto, verifica-se que a instituição financeira falhou na implementação de mecanismos adicionais de segurança ao disponibilizar a contratação de crédito unicamente por meio eletrônico, sem exigir qualquer camada extra de autenticação além da senha pessoal. A ausência de procedimentos como a validação biométrica ou facial, geolocalização da contratação, confirmação por contato direto ou qualquer outro método que assegurasse a identidade real do tomador do empréstimo caracteriza a ocorrência de fortuito interno e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade do banco.
12. A responsabilidade da instituição financeira decorre não apenas do risco inerente à sua atividade, mas também do fato de que a facilitação indiscriminada de acesso ao crédito representa um modelo de negócio altamente lucrativo para os bancos. O crédito disponibilizado eletronicamente e sem gastos operacionais com espaço físico ou atendimento presencial, reduz os custos da instituição e amplia sua margem de lucro. No entanto, esse modelo exige a adoção de medidas compensatórias de segurança para evitar fraudes, pois a ausência dessas precauções transfere ao consumidor um risco desproporcionalmente alto. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto". O simples fato de as operações terem observado o fluxo formal do sistema eletrônico, com utilização de senha e liberação automática dos valores, não é suficiente para afastar a irregularidade da contratação, sobretudo quando se trata de consumidora idosa, em condição de vulnerabilidade. Inexistindo manifestação válida de vontade, correta a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão consignado (RMC), bem como o reconhecimento do dever de restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.